Tribunal: TCU
Processo: 015.923/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5101/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.923/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriane Luisa Rodolpho (XXX.601.610-XX); Analidia Rodolpho Petry (XXX.979.790-XX); Nelza Souza da Rosa (XXX.014.860-XX); Nilce Brentano Tavares (XXX.541.570-XX); Patricia Rodolpho (XXX.114.940-XX); Sandra Pinto Oleques (XXX.982.150-XX); Silvana dos Santos Oleques (XXX.612.870-XX); Vanessa Pinto Oleques Pradebon (XXX.253.900-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.